Tribunal: TJMT
Processo: 1025657-46.2020.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025657-46.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[THIAGO PADILHA DINIZ - CPF: 043.877.101-01 (AGRAVANTE), ADEILDO PEREIRA CAMPOS - CPF: 580.873.461-49 (ADVOGADO), GEAN GUILHERME DA COSTA GASPARETO - CPF: 013.397.001-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – 1. PRETENDIDA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – AGRAVANTE MENOR DE 21 (VINTE UM) ANOS – PRAZO PRESCRICIONAL PELA METADE – IMPOSSIBILIDADE – MARCO TEMPORAL DE 6 (SEIS) ANOS NÃO ALCANÇADO – 2. REQUERIDA PROGRESSÃO DE REGIME – INVIABILIDADE – REQUISITO OBJETIVO NÃO ALCANÇADO – 3. RECURSO DESPROVIDO.

1. Se, entre os marcos interruptivos da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, não transcorreram os prazos indicados no art. 109 do Código Penal, porque houve causa interruptiva, descabe cogitar a extinção da punibilidade do agravante nos termos preconizados no art. 107, IV
,
do
Codex
aqui referido.

2.

Deve ser mantida a decisão de indeferiu o pedido de progressão de regime, eis que foi não atendido pelo agravante os requisitos autorizadores do benefício.

3. Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de agravo em execução manejado por
Thiago Padilha Diniz
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que, nos autos do Processo Executivo de Pena n. 0006879-91.2013.8.11.0064, indeferiu seu pedido de extinção da punibilidade face à ocorrência da prescrição executória, quanto ao crime de roubo.

O agravante,
forte nas razões encontradiças no ID 68875047,
requer o reconhecimento de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, em relação à condenação pelo crime de roubo majorado, apurado nos autos da Ação Penal n. 0007336- 60.2012.8.11.0064, uma vez que, era menor de 21 anos na época dos fatos; e, subsidiariamente, a progressão do seu regime de cumprimento de pena para o semiaberto.

Nas contrarrazões encartadas no ID
68875045
, o Ministério Público postula a manutenção do édito reprochado tal como foi prolatado.

Em juízo de retratação (ID
68875044
), foi mantido o aludido
decisum
e determinado a remessa deste agravo a este Tribunal de Justiça.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se encontra acostado ao ID 72746538,
opinou pelo desprovimento do presente agravo em execução.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

No caso em apreciação, verifica-se que o agravante foi condenado, nos autos da Ação Penal n. 0007336- 60.2012.8.11.0064, à pena total de 6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 12 (doze) dias multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I, II e III c/c art. 70 do Código Penal.

Conforme consta do relatório, a questão principal posta neste recurso cinge-se ao reconhecimento da prescrição da pretensão executória como meio de extinguir a punibilidade do agravante, ao argumento de que ocorreu o transcurso de prazo superior ao exigido pela lei, especialmente considerando que, na época dos fatos, ele tinha menos de 21 anos de idade.

A propósito, o judicante da instância singela, quanto indeferiu o pedido do agravante, fez estas afirmações:

[...] O pleito não merece acolhida. Inicialmente, cumpre assentar que, nos termos da Súmula 497/STF, quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação.

Deste modo, desconsiderando o aumento oriundo da continuidade delitiva, denota-se que o recuperando foi condenado pela prática do crime de roubo majorado, à pena de
05 (cinco) anos e 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão
, sendo menor de 21 (vinte e um) anos de idade à época dos fatos, razão pela qual, norteado pelo art. 109, III c.c. art. 115, ambos do CPB, o prazo prescricional é de
06 (SEIS) ANOS.

No caso dos autos, o fato ocorreu no dia 17/09/2012, a denúncia foi recebida em 18/08/2016, a sentença foi proferida em 30/10/2017 e o trânsito em julgado para o MPE adveio no dia 11/12/2017.

Diante do exposto, considerando que não houve o decurso de seis anos entre as datas interruptivas da prescrição previstas no art. 117 do CPB,
INDEFERE-SE
o pedido de prescrição, em qualquer das modalidades.

Nesse sentido,
INDEFERE-SE
ainda o pedido de progressão de regime, uma vez que o recuperando sequer alcançou o requisito objetivo, estando este previsto para o dia
13/09/2021
, conforme se extrai do cálculo homologado e inserido à sequência 23.1.

AGUARDE-SE o implemento do prazo para eventual concessão de benefício ou sua postulação. [...].
(ID 68883455, p. 107/108).
Destaques no original

Em relação ao tema, os arts. 109, 110, 115 e 117, do Código Penal dispõem sobre o reconhecimento da prescrição retroativa da seguinte forma:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III -
em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito
;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou,sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

Art. 110 -
A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior
, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§ 1º
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada
, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

Art. 115 -
São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos
, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

Art. 117

O curso da prescrição interrompe-se
:

I -
pelo recebimento da denúncia ou da queixa
;

[...]

IV -
pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis
;

V -
pelo início ou continuação do cumprimento da pena
;.
Destacamos

Por importante, vale mencionar que, apesar de o agravante ter sido condenado à pena total de 6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão, desconsiderando o aumento oriundo da continuidade delitiva, a sanção a ser analisada para fins de prescrição é de 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, quantitativo que, nos termos do art. 109, III, do Código Penal, prescreve em 12 (doze) anos.

Todavia, considerando que, na época dos fatos, o agravante tinha 19 anos de idade, o prazo prescricional em análise deve ser reduzido pela metade, conforme preconiza o art. 115 do Código Penal, assim, a prescrição ocorreria em 6 (seis) anos.

No caso em apreço
,
constata-se que: o delito patrimonial foi perpetrado em
17 de setembro e 1º de outubro de 2012
(ID 68883453, p. 54/55); a denúncia foi recebida em
18 de agosto de 2016
(ID 68883453, p. 59/63); e sentença condenatória prolatada em
30 de outubro de 2017
, com trânsito

em julgado para o Ministério Público em
11 de dezembro de 2017
(ID 68883453, p. 52/53).

No entanto, como não houve transcurso do prazo prescricional de 6 (seis) anos entre nenhum dos marcos interruptivos da prescrição, não se pode cogitar em prescrição da pretensão punitiva estatal, como pretende o agravante.

Já no que diz respeito à possível prescrição da pretensão executória, infere-se destes autos que, quando a sentença condenatória transitou em julgado o agravante já se encontrava cumprindo pena, em regime fechado, pela prática do crime de latrocínio ocorrido em 9 de outubro de 2012, razão pela qual as penas foram unificadas, não havendo, igualmente, prescrição a declarar nessa modalidade.

Demais a mais, é nítido que o agravante se equivocou em reduzir a pena pela metade ao mencionar o prazo prescricional de 3 (três) anos e 3 (três) meses, sem considerar os marcos interruptivos, consoante se infere destes trechos das razões recursais:

[...] A guia de execução penal aponta a data do fato em 17/09/2012, tendo o reeducando idade menor a 21 anos, ou seja, o mesmo nesta data, tinha 19 (dezenove) anos de idade, mais precisamente.

Portanto, se enquadrando no que diz o artigo 110 do Código Penal, vejamos;

[...]

Verifica-se que na data do fato o apenado ERA PRIMÁRIO, não Havendo o que falar em aumento de 1/3 do prazo prescricional.

Outrossim, conforme fls. 244, 245 (Arquivo: Execução 1.1) nota- se que o representante do Ministério Público tomou ciência em 12/06/2016, denunciando-o, somente neste momento.

Daí pra frente deu-se prosseguimento na ação, com Sentença procedente em 30/10/2017, com trânsito em Julgado 11/12/2017.

Considerando a data da Sentença c/c Trânsito em Julgado para a Acusação em 11/12/2017, sendo este o termo inicial para a contagem da prescrição, verifica-se a Prescrição da Pretensão Punitiva em Concreto (PPC), eis que o réu contava com 19 anos de idade na data do fato.

Após a condenação, a pena em que o réu foi condenado passível de recurso, que já tenha sido transitada em julgado pelo Ministério Público, inclusive não tendo quaisquer das partes mostrado interesse em recorrer, será utilizada para a aplicação da Prescrição Penal. Em outras palavras, tem como parâmetro a pena aplicada efetivamente imposta.

Para a Prescrição da Pretensão Punitiva em Concreto (PPPc), é necessária a condenação do réu com a quantia calculada da pena, não sendo mais aplicada a pena em abstrato, pois há determinação da quantia da pena pelo crime ocorrido.

A Prescrição da Pretensão Penal em concreto após a condenação, pode ser aplicada em duas situações: Prescrição Retroativa e Prescrição Intercorrente ou Superveniente.

A Prescrição Retroativa se dá no momento em que o juiz determina a sentença condenatória e determina a pena, e esta será utilizada, para que verifique a prescrição no “PERÍODO 1” (ENTRE O CRIME ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA/QUEIXA – ARTIGO 117, I CP), momento este que já declara a prescrição, e ou “Período 2” (entre o recebimento da denúncia/queixa até a data da condenação), também no “Período 3”, quando os esforços do Estado no cumprimento/execução da pena se torna inviável, e ou a capacidade estatal em decidir a Revogação, com a conversão da pena em restritiva de Direitos, ante o decurso do prazo legal, pela inércia do Estado, ou, nas palavras de Fernando Capez a “perda do direito-poder-dever de punir pelo Estado em face do não exercício da pretensão punitiva.

Neste último caso, o artigo 112, I do CP, salienta que;

[...]

Dito isto, quanto ao início da contagem do prazo prescricional, temos que o termo inicial da prescrição da pretensão punitiva será no (art. 111 do CP);

1. Crime consumado: o dia da consumação.

Pois bem, entre a data do fato em 17/09/2012 até o recebimento da Denúncia em 18/08/2016, se deu um lapso temporal de 03 (TRÊS) ANOS E 09 (NOVE) MESES.

Da Denúncia em 18/08/2016 até a Sentença em 30/10/2017,
temos o marco pela pena aplicada e o Lapso temporal que é de 01 (um) ano e 02 (dois) meses e 12 (doze) dias, por força do art. 109, III, do CP
, e após o Trânsito em Julgado em 11/12/2017,
conclui-se que existiu pelo menos em dois momentos a prescrição retroativa da pretensão executória da pena em abstrato, pelo Estado
.

Outrossim, entre a data do fato com oferecimento de Denúncia somente em 17/09/2012, até a sentença condenatória com Trânsito em Julgado para o Ministério Público, em 11/12/2017, temos que houve tempo suficiente ao reconhecimento do benefício, ou seja, da data do fato ao trânsito em Julgado,
se deu um lapso temporal de 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses e 24 (vinte e quatro) dias
.

Assim, temos que percorreu-se um Lapso temporal de 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses e 24 (vinte e quatro) dias,
tendo em vista a pena aplicada e o lapso temporal para prescrição que é de 06 (seis) anos e 06 (seis)
*(art. 109, V do Código Penal).

Destarte, reduzido à metade por força do (art. 115 do CP), ocorreu a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa pela menoridade Penal, temos que a mesma prescreve em 03 (três) anos e 03 (três) meses, no total de Pena aplicada de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Consubstanciando o direito à Prescrição abstrata suscitada.

Assim a extinção da punibilidade é a medida que se impõe, processo nº 0007336-60.2012.811.0064.
(ID 68883455, p. 118/120).
Destacamos

Por conseguinte, não se pode cogitar em reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva ou da pretensão executória no caso em análise, pois não ficou configurado os seus pressupostos.

No respeitante à tese de que não se estaria respeitando o regime inicial de cumprimento de pena imposto na sentença condenatória pelo cometimento do crime de roubo em continuidade delitiva, qual seja: o semiaberto, consoante foi mencionado linhas volvidas: na ocasião da condenação do agravante, este, já vinha cumprindo pena, em regime fechado, pelo crime de latrocínio (20 anos), razão pela qual, para fins de fixação de regime, as sanções foram somadas, nos termos do art. 111 da Lei de Execuções Penais, tornando-se, portanto, inviável a fixação de regime inicial semiaberto para cumprimento da pena do crime de roubo.

Em relação à alegação de que o agravante sofre de problemas de saúde (hidrocele volumosa testicular) e, por isso, necessitaria de cirurgia, depreende-se que não ficou comprovado, nestes autos, que o tratamento não poderá ser realizado intramuros, não justificando, assim, a alteração de regime de cumprimento de pena.

Por derradeiro, no que alude ao pedido de progressão de regime, constata-se que o agravante não preencheu o requisito objetivo para o referido benefício, pois, consoante atestado de pena que se vê no ID 68883455, p. 57/58, o qual foi homologado, sem recurso, em 6 de abril de 2020 (decisão acostada ao ID 68883455, p. 60/61), a progressão para regime menos gravoso está previsto somente para o dia 13 de setembro de 2021.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de
agravo em execução interposto pelo
Thiago Padilha Diniz
,
mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021